Tribunal: TJDFT
Processo: 0715477-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL. COMPRA. VENDA. IMÓVEL. DEFEITOS. DANOS. MATERIAL. MORAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O vendedor somente é responsável pelos riscos da compra do imóvel até o momento da tradição nos termos do art. 492 do Código Civil.
2. A ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano impede a configuração da responsabilização civil.
3. A utilização do critério da equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil somente ocorre quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.
4. Apelação dos autores desprovida.
5. Apelação do réu provida.